Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722652-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Augusto Rodrigues Xavier, em favor de Erick Pereira de Souza, contra ato da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consubstanciado em excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos no 0703567-91.2021.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/02/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, prisão ocorrida durante o cumprimento de busca e apreensão veicular deferido nos autos de medida cautelar n.o 0002285-30.2019.8.07.0001, em que também decretada a prisão temporária de várias pessoas, referente à Operação denominada “Sborone”. Nos autos em questão (no 0703567-91.2021.8.07.0001), sobreveio denúncia em desfavor de 11 (onze) denunciados, em relação aos fatos investigados na denominada Operação “Sborone”, sendo atribuído ao paciente o cometimento dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), em razão dos seguintes fatos (ID 26470233): “[...] I – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO – OPERAÇÃO “SBORONE” As investigações tiveram início a partir do recebimento da Denúncia DICOE no 19.788/2017, que relatou e existência de uma quadrilha voltada à prática do tráfico de drogas e porte de arma de fogo, com atuação na QNM 06, em Ceilândia/DF, composta pelas pessoas identificadas como “JABUTI”, “RATÃO”, “LEANDRO”, DIEGO, “KALIPE DOG”, WESLEY e “NENÊ”. [...] A investigação ainda contou com inúmeras diligências de campo, além do conteúdo obtido da quebra do sigilo dos aparelhos celulares do denunciado ERICK, deferida no PJe1 no 0703934-18.2021.8.07.0001, celulares estes apreendidos por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no bojo da ação cautelar no 0002285-30.2019.8.07.0001. III – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (2o GRUPO) Durante período que não se pode ao certo precisar, mas que durou até 05 de fevereiro de 2021, os denunciados DIEGO DE FREITAS NORONHA, vulgo “Bené”, MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES e ERICK PEREIRA DE SOUZA, liderados pelo primeiro, associaram-se de forma estável, habitual e organizada, para a prática reiterada do tráfico de drogas, mediante divisão funcional de tarefas, notadamente a aquisição, guarda, distribuição e venda das substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo as investigações, DIEGO DE FREITAS NORONHA era o líder do grupo, sendo o responsável pela aquisição da droga de fornecedores de fora do Distrito Federal. MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, por sua vez, possuía papel intermediário, atuando na logística da compra e distribuição da droga. Já ERICK PEREIRA DE SOUZA atuava como verdadeiro “soldado”, sendo responsável pela guarda e manutenção da droga, além de realizar a captação de usuários e venda da droga. ERICK também era responsável por outras atividades, a exemplo da manutenção dos carros do grupo criminoso. III. I - DOS DIÁLOGOS EXTRAÍDOS [...] IV – Cumprimento dos mandados de busca e apreensão A deflagração da operação, com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão (domiciliar e veicular) e de prisão deferidos aconteceu no dia 05 de fevereiro de 2021, iniciando no começo da manhã. Os resultados seguem abaixo. IV.I – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS No dia 05 de fevereiro de 2021, no Condomínio Esquina do Sol, Avenida São Francisco, Ponte Alta Norte, Lote 20, Novo Gama/DF, o denunciado ERICK PEREIRA DE SOUZA tinha em depósito/guardava, para difusão ilícita, em proveito da associação criminosa de que era integrante, composta também pelos denunciados MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES e DIEGO DE FREITAS NORONHA, 01 (uma) porção de resina de tonalidade escura, da droga vulgarmente conhecida como HAXIXE, acondicionada em recipiente plástico, com massa bruta de 171,31g (cento e setenta e um gramas e trinta e um centigramas); 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em plástico, com massa líquida de 107,08 g (cento e sete gramas e oito centigramas); 02 (duas) porções de COCAINA, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 9 ,08 g (nove gramas e oito centigramas); 02 (duas) porções de MACONHA, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 72 ,08g (setenta e dois gramas e oito centigramas); 04 (quatro) porções de MACONHA, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 392,81g (trezentos e noventa e dois gramas e oitenta e um centigramas); 19 (dezenove) porções de MACONHA, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida estimada de 18.960g (dezoito mil e novecentos gramas); 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 172,20g (cento e setenta e dois gramas e vinte centigramas); 02 (duas) porções de MACONHA, sem acondicionamento, com massa líquida de 650g (seiscentos e cinquenta gramas); 54 (cinquenta e quatro) espécimes de vegetal da planta que constitui matéria-prima para preparação de MACONHA, plantadas em terra contida em vaso plástico, com massa líquida de 440g (quatrocentos e quarenta gramas); conforme AAA no 30/2021 – ID: 83015096 e Laudo Preliminar no 503/2021, ID: 83014438. No dia 05 de fevereiro de 2021, na Rua RM Três, 109-1, Lote 11, Senador Canedo/GO, o denunciado DIEGO DE FREITAS NORONHA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/guardava, para difusão ilícita, em proveito da associação criminosa de que era integrante, composta também pelos denunciados MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES e ERICK PEREIRA DE SOUZA, 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em recipiente de borracha/silicone, com massa líquida de 2,30g (dois gramas e trinta centigramas); e 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em saco plástico, com massa líquida de 39,47g (trinta e nove gramas e quarenta e sete centigramas), conforme AAA no 29/2021, ID: 83015100, e Laudo Preliminar no 508/2021, ID: 83015101. Durante a fase investigativa, esse Juízo, nos autos da ação cautelar no 0002285-30.2019.8.07.0001, decretou a prisão temporária de DIEGO DE FREITAS NORONHA, REIANDERSON COSTA DE SANTANA, DEORGENES HERBERT FELLIPE MOREIRA, MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, CARLOS NORONHA, KÊNYSON DE SÁ ALVES, BRUNO DA SILVA SANTAREM ATAIDES e WALDO MANZANARES. Deferiu, ainda, a realização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos ora denunciados, bem como determinou a apreensão veicular de automóveis que teriam sido adquiridos com dinheiro ilícito das operações criminosas realizadas pelos então investigados e/ou que serviriam para aquisição de entorpecentes. Um dos carros objeto do mandado judicial consistia no Honda/Civic, placas PBM-2181, veículo que estava vinculado ao denunciado MARCOS PAULO, mas que já havia sido visto pela polícia sob a condução do denunciado DIEGO. Havia fortes indícios de que tal carro, especificamente, teria sido adquirido como proveito do tráfico e era utilizado no transporte de drogas. Em diligências anteriores, a polícia verificou que o veículo HONDA CIVIC, cor preta, placas PBM-2181-DF, costumava frequentar um imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Residencial Esquina do Sol, Gama/DF. Na data de deflagração da Operação Sborone, após terem dado cumprimento ao mandado de prisão temporária de MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, a equipe policial se deslocou até o Residencial localizado na Ponte Alta Norte-Gama-DF, a fim de dar cumprimento à medida de busca e apreensão veicular do veículo Honda Civic vinculado a MARCOS PAULO. No local, os agentes perceberam a presença de um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado ERICK PEREIRA DE SOUZA, que estava com comportamento suspeito. No intuito de solicitar a abertura do portão do residencial, que não contava com o serviço de portaria, os policiais aproximaram-se de ERICK, que, para a surpresa da equipe, empreendeu fuga, mas logo foi capturado. Perguntado sobre o veículo, ERICK informou que o carro pertencia a MARCOS PAULO e que estava guardado em sua residência, localizada no citado residencial. Os policiais, então, solicitaram que ERICK entregasse o automóvel, visando ao cumprimento do mandado de busca veicular. Após a chegada à residência, ERICK apresentou excessivo nervosismo e, quando questionado sobre ilícitos no imóvel, informou que havia tijolos de maconha no local, pertencentes a MARCOS PAULO. Na porta de entrada da residência, segundo os policiais, foi possível sentir o forte cheiro de maconha. Assim sendo, foi realizada a entrada tática no imóvel. Para a surpresa dos policiais, foram encontrados, em um dos cômodos, não só os tijolos de maconha apontados por ERICK, mas também diversas outras porções de entorpecentes, acima especificadas, além de balanças de precisão, petrechos comumente utilizados no manejo de entorpecente, diversos cartões de crédito vinculados a ERICK, documentos vinculados a MARCOS PAULO, documentos vinculados a terceiros, além de um verdadeiro cultivo de cannabis sativa, com diversos pés já plantados. Em seu depoimento na delegacia, ERICK disse que a droga encontrada em sua residência pertencia ao denunciado MARCOS PAULO e que DIEGO DE FREITAS NORONHA era o fornecedor do entorpecente. Num dos diálogos que manteve com MARCOS PAULO em 04/02/20211 , ERICK tratou com ele sobre o ar condicionado instalado no cômodo de sua casa onde foi montado o laboratório para cultivo de cannabis sativa, ficando evidente que as coisas encontradas dentro da casa também pertenciam a MARCOS PAULO. [...]”. (ID 26470233, p. 2/3, 47/48, 62/64) A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Contra essa decisão foi impetrado o HC no 0704324-88.2021.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, cuja ordem foi denegada em julgamento realizado na sessão da Primeira Turma Criminal ocorrida em 11/03/2021. E contra esse acórdão foi interposto o RHC no 144.574/DF, que teve a liminar indeferida e encontra-se concluso para o relator, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik. No presente habeas corpus, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, destacando que a denúncia foi oferecida em 07/03/2021, sendo a denúncia recebida em 28/04/2021, pelo rito ordinário, com determinação de citação dos réus para apresentarem resposta à acusação. Salienta que tal decisão foi disponibilizada em 05/05/2021 e que em 06/05/2021 a Defesa do paciente já apresentou a resposta, não dando causa, portanto, à demora processual. Destaca já terem decorrido 159 dias desde a prisão do paciente, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento, de modo que sustenta a ilegalidade na manutenção da prisão do paciente por excesso de prazo. Registra que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto, observando-se a gradação entre as medidas cautelares, a fim de se imporem as menos restritivas em um primeiro momento, para só então se chegar à medida extrema da prisão preventiva, sobretudo agora em virtude da pandemia de covid-19. Afirma que a prisão preventiva possui caráter residual e a sua não substituição por outras medidas cautelares deve ser justificada de forma fundamentada e individualizada, em razão da obrigatoriedade de fundamentação das decisões. Anota que o Juízo de origem, ao revisar a decisão que manteve a prisão cautelar, não demonstrou que as medidas cautelares diversas da prisão não seria suficientes no caso, de modo que a prisão é desproporcional. Conclui que “é patente a ilegalidade e a arbitrariedade do decisum, já que alicerçada em argumentos vagos, genéricos ou formulários, que equivalem a ausência de fundamentação, situação que afronta o art. 282, §6, do CPP e justifica a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, com a imposição de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão que este tribunal entender necessária”. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, diante do excesso de prazo. No mérito, pede a concessão da ordem, para reconhecer a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento trimestral ao cartório, a obrigação de manter endereço atualizado e o uso de tornozeleira eletrônica, se for o caso. Distribuído o presente habeas corpus ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, determinou a remessa dos autos à SUDIA para redistribuição a minha relatoria, ao argumento de que no conflito negativo de competência distribuído sob o no 0709056-15.2021.8.07.0000, “é discutida a competência para apreciar os feitos relacionados à denominada Operação ‘Sborone’ e se, em relação ao ora paciente haveria conexão, o que no entender desta Relatoria, inexiste”, bem como porque “o em. Relator do mencionado Conflito, Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes” (ID 27317522). Não obstante o entendimento deste subscritor pela incompetência desta Segunda Turma Criminal para processar e julgar o presente writ, sobretudo em relação ao ora paciente, cujo habeas corpus anterior foi julgado pelo eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, passa-se ao exame do pedido, em razão da designação para resolver as medidas urgentes em caráter provisório, até o julgamento do mérito do referido conflito de competência, o qual já foi incluído em pauta para julgamento perante o Conselho Especial. É o relatório. De início, vale salientar que, consoante relatado, anteriormente foi impetrado o HC no 0704324-88.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada em julgamento realizado na sessão da Primeira Turma Criminal ocorrida em 11/03/2021, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto. Contra esse acórdão, foi interposto o RHC no 144.574/DF, que teve a liminar indeferida e encontra-se concluso para o relator, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik. Assim, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva já foi objeto de exame no julgamento do writ anterior, para manter a prisão preventiva do paciente, não podendo esta Corte reapreciar a questão que, agora, aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC no 144.574/DF. Não obstante, como o Juízo de origem reavaliou a necessidade da prisão preventiva, por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é possível aferir a legalidade ou ilegalidade da referida decisão, especificamente quanto à alegação de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, arguida pela impetração. De fato, no presente habeas corpus, a Defesa sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que a prisão preventiva deve ser aplicada em último caso, observando-se a gradação da severidade das medidas cautelares, com a aplicação das medidas menos restritivas em um primeiro momento. No habeas corpus anterior, a Egrégia Primeira Turma Criminal entendeu que a prisão preventiva do paciente é cabível e necessária para a garantia da ordem pública, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em verdade, o ilustre Relator, Desembargador Carlos Pires Soares Neto, destacou que a segregação cautelar do paciente revela-se necessária para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, demonstrada, de modo concreto, pela elevadíssima quantidade de droga apreendida. De fato, foram apreendidos quase 21kg de maconha, além de 171,31g de haxixe e 9,08g de cocaína –, o que demonstra a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente, autorizando a prisão preventiva e indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas. Ressalte-se, ainda, que a alegação de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão foi expressamente analisada pela Primeira Turma Criminal, que entendeu, nos termos do voto do Relator, que “as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias acima relatadas”. Note-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade manifesta no julgamento efetuado pela Primeira Turma Criminal, indeferindo o pedido de liminar (RHC 144.574). Verifica-se, portanto, que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta das condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico, da qual se extraem a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública, fatores que não se esvaíram com o tempo. Ademais, vale salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar ou para o não cabimento isolado das medidas cautelares diversas da prisão - até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos -, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. DECISÃO RECENTE QUE ENTENDEU NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram apreciados no julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor do paciente, em que esta Turma entendeu que a medida deveria ser mantida, em suma, devido a sua periculosidade, revelada por meio da gravidade concreta do crime, de maneira que as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentos concretos para a imposição dessa medida cautelar extrema das condições favoráveis do paciente (como residência fixa, primariedade e ocupação lícita) foram enfrentadas e suficientemente rebatidas. 2. A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade porque teria sido ultrapassado o prazo nonagesimal e, em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem, uma vez que se trata de feito complexo, com doze réus e diversas cartas precatórias, o que, em princípio, justifica o maior elastecimento da instrução processual. Ademais, é certo que, diante do retorno de mandados de citação dos réus soltos sem cumprimento, o Juízo a quo determinou o desmembramento do feito, a fim de não prejudicar o andamento da ação penal em relação aos réus presos. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador